Tribunal: TJSP
Processo: 1002831-79.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel. Financiamento com garantia de alienação fiduciária de imóvel. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu.

TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO. Cobrança mensal no importe de R$25,00. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, servindo

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel. Financiamento com garantia de alienação fiduciária de imóvel. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu.

TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO. Cobrança mensal no importe de R$25,00. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, servindo de representativo do Tema 958 STJ, em conjunto com os REsps 1.578.526/SP e 1.578.490/SP. Incontroversa a previsão legal e contratual para a cobrança da tarifa de serviço de administração. Entretanto a cobrança, de natureza remuneratória, é ilegal porque não representa serviço da instituição financeira prestada ao tomador do empréstimo. Em se tratando de financiamento imobiliário, inexiste serviço a ensejar a cobrança de referida taxa. Abusividade mantida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do entendimento consolidado pelo C. STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, servindo de representativo do Tema 958 STJ, em conjunto com os REsps 1.578.526/SP e 1.578.490/SP. Não há documento comprobatório da efetiva prestação dos serviços. Abusividade mantida.

MULTA. Valor fixado em R$200,00 a cada exigência indevida. A multa possui caráter coercitivo, destinando-se a compelir a parte a praticar ato que lhe compete, sujeitando-se a responder pela cominação que lhe for imposta por descumprimento. Sentença mantida. Recurso não provido.